Tribunal: STF
Processo: HC 204758
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Reiteração. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento..
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Tamara Leite dos Santos Morais em favor de Henrique Gonzaga da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do HC 659.350/SP (evento 6). 
    O paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado, por duas vezes (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME FECHADO. ENUNCIADO N. 440 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. NÃO INCIDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
    1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se constatada flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.
    2. A fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal – CP ou de outro dado que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo.
    Na hipótese, o paciente praticou o delito demonstrando ousadia, em plena via pública, mediante concurso de agentes, atingindo duas vítimas, adolescentes que voltavam da escola e, sobretudo, com o uso de arma de fogo, artefato que possui grande potencial lesivo. Todos esses elementos, em conjunto, demonstram a maior gravidade do delito e a elevada periculosidade do paciente, justificando, assim, a aplicação do regime fechado. Precedentes.
    3. Habeas corpus não conhecido.”
    No presente writ, a Impetrante argumenta, em síntese, a possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.
    É o relatório.
    Decido.
    Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do do HC 202.850/SP, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 08.6.2021. A decisão transitou em julgado em 16.6.2021. Além da identidade de matérias e alegações, os feitos atacam a mesma decisão do Superior Tribunal de Justiça, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.
    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior: “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de julho de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora